Tribunal: TJMT
Processo: 0006829-79.2009.8.11.0040
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006829-79.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ADAIR CAMILIO RODRIGUES - CNPJ: 05.157.013/0001-92 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), JULIANE HELENA PILLA JULIAO - CPF: 380.192.408-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - RETROAÇÃO DA INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO - ART. 240, § 1º, DO CPC (RESP N.º 1.120.295/SP) - INAPLICABILIDADE - CITAÇÃO NÃO PROMOVIDA EM TEMPO HÁBIL - INTELIGÊNCIA DO ART. 240, § 2º, DO CPC - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.º 106 DO STJ - INÉRCIA NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PELO ART. 174 DO CTN - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - DECISÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADA.

1. Na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, sedimentada pelo REsp n.º 1.120.295/SP, tem-se que a aplicação do art. 174 do CTN deve ser realizada em harmonia com o disposto no art. 240, § 1º, do CPC, de modo que a citação do executado retroage à data do ajuizamento da execução para fins da interrupção da prescrição.

2. Não promovida a citação do Executado no prazo de 10 (dez) dias, como previsto no art. 240, § 2º, CPC, não há que cogitar a aplicabilidade do entendimento assentado pelo STJ,
tampouco a Súmula n.º 106 do STJ
, quando a demora não ocorreu por conta do serviço judiciário e, sim, pela inércia da própria Fazenda Municipal.

3. Não é aplicável a regra do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, de modo que, transcorrido o lapso prescricional de 05 anos entre a data do vencimento do tributo e
a data do respetivo despacho citatório
do devedor, ter-se-á por consumada a prescrição ordinária, constante do art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. N
ão configurado o preenchimento da hipótese legal prevista no art. 40 da Lei 6.830/80 para o reconhecimento da prescrição intercorrente, dispensável a prévia oitiva da Fazenda Pública, não havendo que cogitar, nesse contexto, em pronúncia de decisão surpresa.

6. Recurso de Apelação não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos de Execução Fiscal n.º 0006829-79.2009.8.11.0040, ajuizada
em desfavor de
ADAIR CAMILIO RODRIGUES
reconhecendo, de ofício, a prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n.º 2589/2004 e n.º 787973/2006, de modo que se julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. II, da Lei 12.016/2009
(id. 132838215)
.

Nas razões recursais apresentadas (id. 132838219), o
MUNICIPIO DE SORRISO
a
rgui, em síntese, que o feito foi extinto de forma indevida e que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura do feito, consoante os termos do artigo 240, § 1º, do CPC, e entendimento firmado pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.120.295/SP.

Ademais, segundo o Apelante, “
a demora na citação por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça não justifica a declaração de prescrição do crédito tributário, nos termos da Súmula 106 do STJ.
”

Não bastando, o Juízo
a quo
não teria oportunizado a prévia manifestação do Apelante, violando, assim, os art. 9º e 10, ambos do CPC.

À vista do arrazoado, pede que o presente Recurso de Apelação seja conhecido e provido, com a reforma da sentença recorrida, julgando-se procedente a pretensão para que seja conferido prosseguimento aos autos de Execução Fiscal.

O recurso é tempestivo (id. 132838223) e dele não constam as contrarrazões (id. 146044723).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público em sede de Execução Fiscal, nos termos da Súmula n.º 189 do STF.

Autos conclusos por redistribuição (id. 157631189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
MUNICIPIO DE SORRISO
propôs o presente Recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos de Execução Fiscal n.º 0006829-79.2009.8.11.0040, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor
de
ADAIR CAMILIO RODRIGUES
que reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos nas Certidões de Dívida Ativa n.º 2589/2004 e n.º 787973/2006, de modo que se julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. II, da Lei 12.016/2009
(id. 132838215)
.

Ao que se infere do processado, o ora Apelante ajuizou a aludida Execução Fiscal em 17/12/2009 (id. 29633972 - p. 1), buscando o recebimento de Taxas de Fiscalização vencidas em 28/02/2004 e 28/02/2005 (id. 132838202), com lastro nas Certidões de Dívida Ativa n.º 2589/2004 (inscrita em 31/12/2004) e n.º 787973/2006 (inscrita em 02/01/2006), respectivamente.

A execução tramitou sem maiores ocorrências, além das tentativas de constrição de bens do Apelado, até que, em 09/08/2019, foram declaradas nulas as mencionadas CDAs, por vícios em sua constituição. Foi, então, interposto Apelo vindicando à reforma da sentença para que fosse oportunizada a substituição das aludidas CDAs, sendo o Apelo provido por este Egrégio Tribunal em 18/02/2020 (id. 132838187).

Corrigidos os vícios formais e substituídas as CDAs n.º 2589/2004 e n.º 787973/2006 pela Certidão de Dívida Ativa n.º 106/2015 (id. 132838202), foi proferida a nova sentença, ora recorrida, que extinguiu a Execução, com julgamento do mérito,
sob as seguintes premissas:

“VISTOS ETC,

O Município de Sorriso distribuiu,
em 17/12/2009
, a presente Execução Fiscal em desfavor de Adair Camilio Rodrigues com vistas à satisfação do crédito tributário inscrito nas certidões de dívida ativa que acompanham a inicial.

O despacho que determinou a citação do executado foi proferido em 01/06/2010
.

As tentativas de citação – por carta e mandado judicial – dos executados, nos endereços fornecidos pelo credor, foram frustradas.

Posteriormente, o exequente pediu a citação por edital do devedor, consumada somente em 20 de maio de 2015
.

É o necessário.

Decido.

A espécie registra inequívoca configuração da prescrição da execução e, portanto, é impositiva a extinção do feito
.

Com efeito, uma vez que a presente ação foi ajuizada após a entrada em vigor da LC nº 118/05, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho do juiz que ordenou a citação do executado, nos exatos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN,
verbis
:

(...)

In casu
, é certo que a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal da prescrição, considerando, em especial, a data do despacho que determinou a citação do devedor, fato que determina a retroação da interrupção do marco prescricional à distribuição da demanda, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC,
verbis
:

(...)

Contudo, nos termos do art. 240, § 2º, essa interrupção do prazo prescricional não retroage à distribuição da ação quando o autor (exequente) não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação,
verbis
:

(...)

No presente caso, a parte devedora foi citada somente DEPOIS DE DECORRIDOS DEPOIS DE 06 (sic) (SEIS) ANOS DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO, fato ocorrido única e exclusivamente em razão da inércia e ineficiência do impulsionamento do feito pelo credor, evidenciando, assim, a prescrição da presente execução
.

(...)

Portanto,
considerando o transcurso do PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A CITAÇÃO DO DEVEDOR, impõe-se o reconhecimento,
ex officio
, da prescrição, ainda que antes mesmo da intimação da Fazenda Pública para se manifestar a respeito
.

Pelo exposto, RECONHEÇO
EX-OFFÍCIO
A PRESCRIÇÃO da presente execução fiscal e por consequência JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO de forma definitiva com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Sem custas e honorários.

(...)”. (
id. 132838215
)

Pois bem. A questão dos autos não merece maiores aprofundamentos.

Cinge-se a controvérsia em averiguar
a aplicabilidade do artigo 240, §1º, do CPC e, por conseguinte,
a ocorrência da prescrição quinquenal dos créditos tributários
e não

da prescrição intercorrente
, como sustentado pela parte Apelante
.

Como dito, a Municipalidade ajuizou
Execução Fiscal

em 17/12/2009
para cobrança de
Taxas de Fiscalização vencidas em 28/02/2004 e 28/02/2005
. Aqui se aplica o princípio da
actio nata
, segundo o qual a pretensão executória da Fazenda somente surge a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo não pago.

Nesse contexto, o prazo prescricional teria restado interrompido com o
despacho citatório, proferido em 01/06/2010
(
vide
id. 29644450), como apregoado pelo
art. 240, § 1º, do CPC,

se
, no
prazo de dez dias subsequentes
, a parte Exequente tivesse promovido a
citação da parte Executada
, c
itação essa que veio a se concretizar, contudo,
tão-somente em 20/05/2015, por meio de Edital de Citação
(id. 29644474).

Oportuno ressalvar que o artigo 240, §2º, do CPC determina o prazo de 10 (dez) dias para que o autor adote as providências necessárias à citação,
in verbis
:

“Art. 240.

(...)

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.”

Nesse ponto, conclui-se que o próprio parágrafo segundo excepciona a aplicabilidade do primeiro para as hipóteses em que se verifica inércia do autor da demanda, como no caso em tela.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sobre o §1º do art. 219 do CPC/73 de disposição idêntica no
art. 240 do
CPC/15, entende que tal dispositivo é aplicável às execuções fiscais quando a inércia para a citação decorrer exclusivamente de mora imputável ao Poder Judiciário. Havendo demora na citação ou expedição do despacho citatório ocasionado pelo Fisco, não se aplica o art. 240, § 1º, do CPC, tampouco a Súmula n.º 106 do STJ:

“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ART. 219, § 1º, DO CPC DEMORA NO TRÂMITE DO PROCESSO IMPUTADO AO EXEQUENTE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ
. 1. Nos termos da redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, a prescrição seria interrompida com a citação do devedor. Com a edição da LC 118/05, que modificou o inciso referido, a interrupção do lapso prescricional passou a ser interrompida pelo ‘despacho que ordena a citação’. A nova regra tem incidência nos casos em que a data do despacho ordinatório da citação seja posterior a sua entrada em vigor. Precedente: AgRg no REsp 1.265.047/PR, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 9/10/12. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal.
Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/05, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1º, do CPC (REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/5/10). No entanto, para que a interrupção da prescrição retroaja à data da propositura da ação, nos termos do art. 219, § 1º, do CPC, é necessário que a demora na citação não seja atribuída ao Fisco
. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto à demora no trâmite processual por culpa do exequente, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. Precedente: REsp 1.102.431/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1º/2/10) 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ. AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 42.208/GO. Rel. Min.
Sérgio Kukina
,
Primeira Turma.
Julgamento: 09/04/2013) (g. n.)

Vê-se que, na hipótese
in concreto
, a Fazenda Pública permaneceu inerte por longo período após o
despacho citatório
, ensejando que a causa suspensiva da prescrição ocorresse tardiamente. Por óbvio, a demora da parte Exequente na concreta localização do devedor e, por conseguinte, na efetiva promoção da citação não pode ser imputada ao Poder Judiciário.

Não são espaçados requerimentos de citação, deduzidos ao longo de mais de 05 (cinco) anos, que haverão de confortar cômoda tese de que teria havido, de uma forma ou outra, efetiva promoção da citação, ato este que, como asseverado, foi levado a cabo com a expedição de Edital de Citação.

Assim, entendo que o presente caso não encontra conformidade com a norma do art. 240, § 3º, do CPC, nem com o enunciado n.º 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com o qual:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Destarte, não se mostra aplicável,
in casu
,
o §1º do art. 240 do CPC, segundo o qual o despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, sequer
a tese firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n.º 1.120.295/SP, em que foi sedimentado o posicionamento de que a interrupção retroage à data da propositura da ação (art. 240, § 1º,
do CPC
), sendo a data da distribuição o
dies ad quem
da prescrição ordinária e o
dies a quo
da prescrição intercorrente
.

Nessa conjuntura, considerando que se passaram mais de 05 (cinco) anos sem efetiva interrupção do prazo prescricional, contado da data da constituição do crédito tributário, é possível concluir pela ocorrência da prescrição quinquenal dos créditos consubstanciados pela
Certidão de Dívida Ativa n.º 106/2015, que veio a substituir as CDAs n.º 2589/2004 e n.º 787973/2006.

Portanto
, denota-se que, diversamente do sustentado pelo Apelante, não é aplicável
ao caso em comento
a regra do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, já que, enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se terá - como constou na sentença de piso - é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Desta feita, não configurado o preenchimento da hipótese legal prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, dispensável a prévia oitiva da Fazenda Pública, não havendo que cogitar, nesse contexto, que tenha havido a pronúncia de decisão supressa, sendo a
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firme nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE
. 1. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre a matéria versada nos arts. aos arts. 1º da Lei nº 6.830/80; e 174, parágrafo único, IV, do CTN, apesar de instado a fazê-lo por meio dos competentes embargos de declaração, nem houve indicação no apelo raro de afronta ao art. 535 do CPC. Incidência da Súmula 211/STJ no ponto. 2.
No que toca à prescrição, no caso dos autos, em que sequer houve a citação do executado, não é aplicável a regra do art. 40 da LEF. Isso porque enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Assim, por não se enquadrar nas hipóteses de prescrição intercorrente previstas no art. 40, § 4º, da Lei 6.830/80, dispensável a prévia oitiva da Fazenda Pública
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ. AgRg no REsp 1474662/PB. Rel. Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016).

Fato é que, na hipótese vertida dos autos, ainda que não fosse reconhecida a prescrição “direta” ou “ordinária”, o seria a intercorrente, uma vez que entre a data do despacho citatório e a sentença transcorreu mais de cinco anos sem esboço algum de satisfação do crédito tributário.

Assim, transcorrido o prazo prescricional quinquenal a contar da data da constituição do crédito exequendo, irretocável a sentença que pronunciou,
ex officio
, a prescrição da pretensão de direito material, devendo ela ser mantida por
seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023